Tribunal: TJDFT
Processo: 0737074-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737074-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA, ROSANGELA DE JESUS SOUSA AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre possível preliminar suscitável de ofício relativa à inadmissibilidade do recurso por intempestividade. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator